Tribunal: TJSP
Processo: 1009015-49.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de liminar para liberação de gravame cumulada com indenização por danos morais". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Descabimento.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Banco apelado que também figurou como vítima de conduta fraudulenta. Demonstração de tentativa de resolução do impasse.

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de liminar para liberação de gravame cumulada com indenização por danos morais". Irresignação autoral contra a r. sentença de parcial procedência. Descabimento.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Banco apelado que também figurou como vítima de conduta fraudulenta. Demonstração de tentativa de resolução do impasse. Ausente a demonstração de comportamento desleal ou alteração da verdade dos fatos. Exercício do direito de defesa que não desbordou dos limites do razoável.

ASTREINTES QUE DEVEM SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incumbe à parte promover a cobrança da multa em procedimento próprio. Inteligência dos arts. 523 e ss c/c o art. 537 do Código de Processo Civil. Desnecessidade de fixação de quantum debeatur em Segundo Grau.

DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO. Verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra exacerbada. Precedentes desta Colenda Câmara. Manutenção do valor para evitar a reformatio in pejus. Ausência de recurso da instituição bancária.

RECURSO DESPROVIDO, com observação.